Tribunal: TJMT
Processo: 1017898-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017898-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI NELSON DOS SAMTOS OLIVEIRA - CPF: 025.175.891-51 (APELANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO DE CASTRO GALLELO - CPF: 329.535.658-09 (ADVOGADO), ISABELLA ROSSATO PANDINI - CPF: 445.683.598-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTA DE JOGO ELETRÔNICO – FREE FIRE – VIOLAÇÃO DOS TERMOS – BLOQUEIO DE CONTA – USO DE HACKER – CONFIGURADO – CONDUTA LÍCITA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A administradora de um jogo virtual age no exercício regular de seu direito ao suspender a conta de um usuário que descumpre as regras da plataforma e os termos de uso. Essa suspensão é uma medida legítima para proteger a integridade do jogo e garantir uma experiência justa para todos os jogadores.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1017898-25.2020.8.11.0002

Apelante
: VALDECI NELSON DOS SAMTOS OLIVEIRA

Apelado
: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
VALDECI NELSON DOS SAMTOS OLIVEIRA.

Ação
: Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer, movida em face de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Sentença
: reconheceu a ilegitimidade da requerida Google Brasil Internet Ltda e julgou extinto o processo, condenando a autora a pagar as custas e honorários, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita. Julgou improcedente a ação, com resolução de mérito e condenou a parte autora a pagar as custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa suspensa em razão da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 215621249): Alega a ausência de elementos probatórios, porquanto foi juntado telas sistêmicas e planilhas por excel, consideradas unilaterais e insuficientes para comprovar a conduta irregular de
“hacker”

Afirma que a Garena não individualiza especificas condutas para pretensões punitivas, porquanto são genéricas.

Defende a configuração de danos morais, devido a falha na prestação de serviço, suspensão indevida da conta no jogo
Free Fire,
bloqueio do
smartphone
ao ambiente jogo e exposição.

Subsidiariamente, requer o reembolso do saldo de diamantes não utilizados, a transferência das licenças onerosas a uma outra conta de titularidade do autor e o desbloqueio do
Smartphone
ao ambiente do jogo
Free Fire.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação e redistribuir o ônus sucumbencial.

Contrarrazões
. (Id. 213883797 e 213883798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra o autor que é jogador de
Free
Fire (jogo online competitivo) há mais de 2 anos e dedica em média 7 horas diárias ao jogo, devido a isso, conquistou a patente de Mestre e destaque de 1% dos melhores jogadores do mundo.

Alega que investiu R$ 72.94 em compras no ambiente de jogo, entretanto. No dia 15.05.2020, teve sua conta e o seu celular bloqueado para acessar o jogo por suposto
“uso de softwares/app/apk”
(sistema de
hacker),
sem qualquer aviso prévio.

Aduz que entrou em contato com a apelada para requerer a reativação da conta, mas sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

De início, a ilegitimidade passiva da
Google Brasil Internet Ltda
foi corretamente reconhecida. A Google atua apenas como intermediadora, disponibilizando o jogo
"Free Fire"
em seu
marketplace Google Play
, mas não possui ingerência sobre as diretrizes do jogo ou a gestão das contas dos usuários. A jurisprudência confirma esta posição, como nos seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GOOGLE BRASIL - TEORIA DA ASSERÇÃO - PLATAFORMA DIGITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS - EXCLUSÃO DE CONTA DO JOGO FREE FIRE - AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO SOBRE AS REGRAS DO JOGO. I - À luz da teoria da asserção, que rege a análise das condições da ação, em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes. II - Muito embora a Google tenha sido intermediadora do negócio jurídico firmado entre as partes, eis que o jogo Free Fire, disponibilizado pela ré Garena, foi adquirido através do marketplace Google Play, não é possível imputar qualquer conduta à Google, eis que, nos limites técnicos de seu serviço, não possui qualquer ingerência sobre o jogo, suas diretrizes e a conta do autor. (TJ-MG - AI: 10000204647473003 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

No mérito, restou incontroverso que a suspensão da conta da apelante foi motivada pelo uso de
hacks
, o que viola as regras do jogo. A parte ré desincumbiu-se do ônus probatório ao apresentar documentos suficientes (id. 213883746) que comprovam a utilização de ferramentas impróprias pela apelante.

A detecção do uso de
hacks
foi corroborada pelo sistema automático de detecção e por denúncias de outros jogadores, vale dizer,
por mais de 179 vezes
e também teve a denúncia de 5 jogadores.

Vale ressaltar, que uso de
hacks
em jogos virtuais é uma prática que envolve a utilização de software ou técnicas para obter vantagens indevidas dentro do jogo, muitas vezes de forma ilegal ou contrária aos termos de serviço do jogo. Essas práticas são consideradas uma forma de trapaça e são condenadas pela maioria das comunidades de jogos e pelas empresas desenvolvedoras.

No caso do jogo
Free Fire
, a
Garena
implementa diversas medidas para combater o uso de
hacks,
como

Sistema de Detecção Automática, Denúncia de Jogadores e Termos de Serviço que deixam claro que o uso de tal serviço é proibido e detalham as consequências para quem executa.

Assim, a
Garena
agiu no exercício regular de seu direito ao suspender a conta da apelante, conforme previsto nas cláusulas dos termos de uso, especialmente a cláusula 5.3:

“
5.3 Você concorda que a Garena poderá, por qualquer motivo, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio nem responsabilidade perante você ou qualquer terceiro, encerrar imediatamente sua Conta e seu ID de Usuário, bem como remover ou descartar do Site qualquer Conteúdo associado com sua Conta e seu ID de Usuário. Os motivos para tal encerramento podem incluir, sem limitação, (a) períodos prolongados de inatividade, (b) violação da letra ou do espírito destes Termos de Serviço, (c) comportamento fraudulento, de assédio, difamatório, ameaçador ou abusivo ou (d) comportamento que seja prejudicial aos outros usuários, a terceiros ou aos interesses comerciais da Garena. O uso de uma Conta para fins ilegais, fraudulentos, de assédio, difamatórios, ameaçadores ou abusivos pode ser denunciado às autoridades legais sem aviso prévio a você. Se você protocolar uma reivindicação (sob qualquer causa de ação) contra a Garena ou que de alguma forma a envolva, a Garena poderá encerrar sua Conta
”.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerente incumbia o ônus constitutivo de seu direito. Além disso, nada impede o autor a criar outra conta no mesmo aparelho e jogar normalmente, dentro das condições previstas nos termos de uso de jogo.

Dessa forma, é caso de manter a r.sentença, porquanto restou demonstrado o uso de hacker, o que contradiz os termos descritos nas condições de uso.

Ante a ausência de ato ilícito pela ré
Garena
, não há falar em indenização por danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85 §11o do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024